Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. RETENÇÃO QUASE INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes e, confirmando a tutela de urgência, determinou que sejam cessados os bloqueios integrais dos valores recebidos pela autora/recorrida, inclusive encerrando o contrato de cheque especial, de modo a consolidar a dívida e reter tão somente o limite máximo de 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos por ela. O juízo de origem concluiu que o bloqueio da integralidade dos valores recebidos pela recorrida é abusivo, eis que impede a manutenção da sua subsistência.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria autorizado os descontos em sua conta corrente e que eles não deveriam ser submetidos ao limite de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos, aplicável a conta salário. Defende que qualquer alteração seria totalmente contraria ao Princípio da Segurança Jurídica. Assevera que não deveria se aplicar por analogia a limitação prevista para consignados com desconto em folha de pagamento.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 38589678.
6. Segundo exposto na inicial, a parte recorrida é correntista de estabelecimento bancário recorrente. Relata que a referida instituição financeira realiza descontos abusivos em sua conta corrente, a fim de quitar parcelas de empréstimos contraídos junto a ela. Narra que quase não resta valores para sua sobrevivência.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Incialmente destaco que não passa despercebido deste relator o teor do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça que fixou a licitude dos “descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
9. Porém, na presente hipótese, percebo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, visto que não juntou aos autos os contratos nos quais alega que a recorrida haveria autorizado os descontos diretamente em sua conta corrente (art. 373, inc. II, do CPC), pois as cláusulas que juntou em sua contestação não identifica os contratantes e não integram um documento apto a servir como prova ID. 38576306 – Pág. 2. Assim é de se concluir pela ausência de autorização da recorrida para a realização dos descontos em conta corrente (Art. 3o da Resolução Bacen no 4.790/2020)
10. Dessa forma, considerando que não foi comprovada a autorização para o débito em conta corrente da recorrida, entendo que, diante do estado de superendividamento dela, os descontos decorrentes dos empréstimos deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) do salário líquido depositado no Banco recorrente, de modo a garantir o mínimo existencial para o seu sustento sem comprometer a sua dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF), pois é inconteste a natureza alimentar da verba salarial.
11. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Senão vejamos: Acórdão 1415797, 07576163720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1404972, 07560923920208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Portanto, concluo que a sentença não merece reparos.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões.